Tribunal: TJSP
Processo: 2163192-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Pedido de concessão de benefício da justiça gratuita. Impossibilidade do deferimento uma vez não comprovada a ausência de recursos. Demonstrativo de rendimentos do agravante juntado aos autos não atesta a alegada necessidade. Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira. Ação de execução

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Pedido de concessão de benefício da justiça gratuita. Impossibilidade do deferimento uma vez não comprovada a ausência de recursos. Demonstrativo de rendimentos do agravante juntado aos autos não atesta a alegada necessidade. Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão ao parcelamento da dívida, com o depósito de 30% do valor executado (art. 916, CPC). Insurgência contra decisão que determinou o prosseguimento da execução, diante da discordância do exequente. Executado deixou de cumprir com os requisitos dispostos no art. 916 do CPC. Executado que não realizou o depósito de trinta por cento do valor total executado no prazo de oferecimento dos embargos à execução. O parcelamento do débito não é direito potestativo do devedor. Não concordância da parte exequente. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163192-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MANOEL
MESSIAS CAVALCANTE, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILE DE SAINT
MARTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
AGRAVANTE : MANOEL MESSIAS CAVALCANTE
AGRAVADO : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILE DE SAINT MARTIN
VOTO no 28.601

Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de
execução de título extrajudicial. Pedido de concessão de
benefício da justiça gratuita. Impossibilidade do deferimento
uma vez não comprovada a ausência de recursos. Demonstrativo
de rendimentos do agravante juntado aos autos não atesta a
alegada necessidade. Ausência de comprovação da momentânea
impossibilidade financeira. Ação de execução de título
extrajudicial. Pretensão ao parcelamento da dívida, com o
depósito de 30% do valor executado (art. 916, CPC). Insurgência
contra decisão que determinou o prosseguimento da execução,
diante da discordância do exequente. Executado deixou de
cumprir com os requisitos dispostos no art. 916 do CPC.
Executado que não realizou o depósito de trinta por cento do
valor total executado no prazo de oferecimento dos embargos à
execução. O parcelamento do débito não é direito potestativo do
devedor. Não concordância da parte exequente. Decisão
mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Manoel Messias Cavalcante, tirado contra a r. decisão aqui por cópia
a fl. 9 fl. 147 dos autos originais que, em autos de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
execução de título extrajudicial movida por Condomínio Residencial Ile
de Saint Martin, determinou o prosseguimento da execução, “diante
da discordância da parte exequente (fls. 143/144) com a proposta
realizada pela parte executada às fls. 135/136”.
Quer a reforma da decisão. Sustenta que “necessita do
parcelamento para pagamento de sua dívida de condomínio” (fl. 5);
que o débito é pretérito, referente ao período em que estava
desempregado; que o valor do imóvel é muito superior ao valor da
dívida; que “o prosseguimento do feito sem o deferimento do
pagamento parcelado poderá demorar ainda mais, assim como onerar
mais também o devedor, pois, com a penhora do imóvel, a
designação de perito para avaliação do imóvel, o pagamento dos
honorários periciais, a elaboração do laudo e também a realização do
leilão, chega a ser desproporcional o tempo e o gasto com o
recebimento do valor parcelado” (fl. 6). Quer, por fim, a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.
Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, a final, a reforma da decisão e o provimento do recurso, para que
seja deferido o pedido de parcelamento do débito exequendo.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta julgamento imediato, dispensada a
intimação da parte agravada porque ausente prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por primeiro, ao contrário do que sustenta o agravante,
existem circunstâncias onde, para a concessão da gratuidade, não
basta a simples declaração de pobreza, quando a realidade dos fatos,
e os elementos documentais constantes dos autos, não confirmem
aquilo que foi declarado, revelando a solvabilidade e a higidez
financeira da parte.
No presente caso, a parte não pode, por simples
oportunismo, pretender a concessão de assistência judiciária sem ao
menos dizer o motivo do pedido, ou, como comodamente disse, não
ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
O agravante, juntou cópia de demonstrativo de
pagamento do mês de abril /2020, (fl. 118 do agravo, fl. 109 dos
originais), onde ficou demonstrado o valor salarial mensal superior a
dez mil reais.
E, como se vê dos autos, tal benefício foi pleiteado pelo
executado-agravante, sendo-lhe negado pela r. decisão de fl. 130 dos
originais.
Assim, os documentos juntados aos autos não atestam
a alegada necessidade, e o agravante não pode ser considerado
pobre na acepção jurídica do termo.
A
Carta
Magna
só permite a assistência aos
necessitados pelo Estado e seu acesso à Justiça, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
comprovem a insuficiência de recursos, (art. 5o, LXXIV, da CF), razão
pela qual inconsistente a alegação do agravante de estar sem
condições de suportar com o pagamento das despesas processuais.
Embora possa ser concedido, em princípio, o benefício
mediante mera afirmação de miserabilidade, (art. 99, §3o, do NCPC),
não se impõe que o pedido de assistência judiciária seja
obrigatoriamente aceito, podendo o magistrado indeferir o benefício
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade" (§2o do referido
dispositivo legal).
Desse modo, embora a lei não reclame pobreza extrema
ou estado de penúria para a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, o fato é que, no presente caso, não foi comprovada ausência
de recursos para suportar os encargos da lide.
Não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a
concessão do benefício pleiteado pelo agravante, razão pela qual a
manutenção da r. decisão atacada é de rigor, sem prejuízo de poder
ser renovado o pedido, caso alterada a situação presente, o que não é
o caso dos autos
Já decidiu esta Câmara em caso análogo:
"Nesse andar, tem-se que, tal como restou decidido pelo
juízo "a quo", a requerida, ora agravante, não pode ser tida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pobre na acepção jurídica do termo, já que aufere renda anual que lhe
permite arcar com as custas do processo, possui saldo médio
bancário considerável e bens móveis e imóveis que longe estão de
caracterizá-la como desprovida. Se tanto não bastasse, cumpre
ressaltar que, conforme os documentos trazidos aos presentes autos,
não há quem dependa da requerida, ora agravante.
Se de um lado incumbe ao Estado a assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de
outro tem-se que a ele também incumbe a fiscalização para que a
benesse seja concedida tão somente aos necessitados, sob pena de
prejudicá-los" (Agravo de Instrumento no 1.077.215-0/9 - Des. Rocha
de Souza).
No mais, cuida-se ação de execução de título
extrajudicial promovida pelo Condomínio, ora agravado, em face de
Manoel Messias Cavalcante, ora agravante, proprietário de unidade
condominial.
O executado requereu o parcelamento da dívida,
medida prevista no art. 916 do CPC.
Dispõe o citado artigo que:
“Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do
valor em execução, acrescido de custas e de honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar
o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês”. (grifei)
O exequente manifestou sua discordância quanto ao
pedido e alegou ser tal requerimento de parcelamento extemporâneo,
vez que ao executado era facultado oposição de embargos à
execução ou, no mesmo prazo dos embargos, mediante o depósito de
trinta por cento do valor executado, requerer o parcelamento da
dívida.
De fato, como se depreende dos autos, o executado
permaneceu inerte, deixando de realizar o pagamento do débito, nem
opôs embargos à execução (cfr. certidão de fls. 73 do agravo e fl. 64
dos originais). O executado também não requereu o parcelamento da
dívida, nem realizou depósito nos autos de 30% do valor devido no
prazo legal. Aliás, tampouco o fez neste momento.
Diante disso o i. magistrado 'a quo' na decisão ora
guerreada, em face da recusa do exequente, além de não atendido
ao disposto no art. 916 do CPC, determinou o prosseguimento da
execução.
Saliente-se que a dispensa da anuência do exequente
quanto ao parcelamento do débito somente seria possível no caso de
cumprimento de todos os requisitos do art. 916 do CPC, o que não foi
observado pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Desse contexto, mostra-se correta a decisão ora
guerreada.
Isso porque a benesse consubstanciada no dispositivo
legal, art. 916 do CPC, não se constitui direito potestativo do
executado.
Nesse sentido, os recentes precedentes desta C. Corte:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título
extrajudicial - Parcelamento requerido pela executada - Artigo 916 do
Código de Processo Civil - Recusa do credor - Decisão de primeiro
grau que rejeita pedido de homologação do parcelamento - Agravo da
executada Pedido de parcelamento formulado além do prazo legal -
Impossibilidade de se dar acolhimento a ele e de se obrigar o credor a
aceitá-lo - Embargos à execução julgados extintos, sem resolução do
mérito, por falta de recolhimento da taxa judiciária - Decisão mantida -
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2088802-42.2020.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN, C.29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, j.
02.06.2020);
“RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PARCELAMENTO DO DÉBITO ART. 916 DO
CPC. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de
parcelamento do débito exequendo. Pedido de parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
9
formulado tardiamente, após a oposição de embargos à execução.
Parcelamento que depende da concordância do exequente nesta fase
processual. A dispensa da anuência do credor quanto ao
parcelamento somente é possível no caso de cumprimento de todos
os requisitos do artigo 916 do CPC, o que não se verifica no caso
vertente. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido” (Agravo de Instrumento no 2050906-62.2020.8.26.0000, Rel.
Des. MARCONDES D'ANGELO, C. 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, j. 13.5.2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Despesas condominiais
Insurgência
contra a decisão que deixou de apreciar o pedido do agravante de
reabertura do prazo para pagamento parcelado, já que o exeqüente
não concordou com a proposta de parcelamento do débito

Possibilidade de parcelamento da dívida que ocorre no prazo para
oposição de embargos à execução, sendo incompatível com a
apresentação destes
Inteligência do art. 916, § 6o, do CPC

Devedor que apresentou embargos, os quais foram julgados
parcialmente procedentes Impossibilidade de acolhimento do pedido
de parcelamento nesta ocasião, ainda mais diante da discordância do
exeqüente com a proposta Credor que não é obrigado a aceitar o
parcelamento do débito
Negado provimento” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2124360-12.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Hugo
CREPALDI; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de
Registro: 30/07/2019, g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
10
“Agravo de instrumento. Condomínio. Execução de título
extrajudicial. Parcelamento da dívida que não é direito potestativo do
Executado. Art. 916, §1o, do CPC. Existência de justo motivo para a
oposição do Exequente, pois a proposta não incluiu as contribuições
condominiais vencidas e não pagas no curso do feito. Recurso
provido..” (Agravo de Instrumento no 2259616-13.2018.8.26.0000;
Relator Des. Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/02/2019);
“Processual. Execução título extrajudicial. Condomínio.
Decisão que indeferiu pedido de parcelamento do débito. Pretensão à
reforma. Parcelamento do débito exequendo. Pressupostos não
preenchidos. Manifestação intempestiva e depósito insuficiente.
Necessário seguimento dos atos executivos. Artigo 916 do Código de
Processo Civil. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2248213-92.2018.8.26.0000; Relator Des. Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/01/2019).
Portanto, tendo em vista que a proposta intempestiva de
parcelamento da dívida vencida até o momento, sem a realização de
depósito, e diante da objeção do credor quanto ao pedido, bem andou
o d. Magistrado a quo ao determinar o prosseguimento da execução.
No mais, se por um lado o art. 805 do CPC dispõe, em
linhas gerais, que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163192-80.2020.8.26.0000 -Voto no
11
por outro, o art. 797 do mesmo diploma legal dispõe que, por regra
geral, realiza-se a execução no interesse do credor.
Portanto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator